Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAÇADOR, ATIRADOR OU COLECIONADOR (C.A.C.). DESCONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. PERTINÊNCIA DO TRAJETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta se o caderno processual comprova, de forma firme e harmônica, a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Ao caçador, atirador ou colecionador é permitido o transporte de arma de fogo registrada acompanhada da respectiva guia de transporte, desde que apresentada a documentação pertinente de forma regular.
4. Não apresentada toda a documentação necessária durante a abordagem policial e, por outro lado, constatado que o Certificado de Registro e o Documento Comprobatório de Porte de Trânsito haviam vencido ao tempo dos fatos, aliada à ausência de mínima demonstração de trajeto envolvendo competição ou estande de tiro, correta a condenação do acusado pelo crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/03.
5. Apelação conhecida e não provida.